Tribunal: TJES
Processo: 5002139-40.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002139-40.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOAO GILBERTI SARTORIO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5002139-40.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : JOÃO GILBERTI SARTÓRIO

ADVOGADOS : MORENO CARDOSO LÍRIO E

EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : DANIEL DE CASTRO SILVA

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, reformando a decisão recorrida no que tange à exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, rejeitando, via de consequência, a exceção de pré-executividade.

O Embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição, pois não há qualquer necessidade de dilação probatória para comprovar que não participou do processo administrativo que deu origem ao crédito tributário, não podendo figurar no polo passivo da execução fiscal, haja vista o cerceamento de defesa.

Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir o vício (id. 3401480).

Em contraditório recursal, o Embargado pede o desprovimento do recurso (id. 3419100).

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material, podendo ser-lhes atribuídos efeitos infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido, e para o prequestionamento.

Os embargos de declaração não se prestam à reforma ou à anulação do ato judicial impugnado, mas sim, são úteis a sua integração quando presentes os mencionados vícios, de forma a torná-lo completo e inteligível.

No caso concreto, não encontro motivos suficientes para corrigir o acórdão embargado, com base na alegada contradição.

O acórdão embargado foi bastante claro e coeso ao asseverar que a exclusão do Embargante do polo passivo da execução fiscal depende de intensa discussão probatória, notadamente quando demandado em outras dezenas de execuções fiscais por dívidas tributárias milionárias, inclusive respondendo a ações penais por crime de sonegação fiscal.

Ademais, constou que o próprio Embargante assinou o termo de penhora sobre o faturamento da empresa executada, figurando na qualidade de fiador/codevedor, sujeitando-se à execução fiscal.

A princípio, portanto, a inclusão do Embargante no polo passivo da execução fiscal está amparada nas circunstâncias previstas no art. 135, do CTN, restando decidido pelo acórdão embargado que é impossível reconhecer a sua ilegitimidade, de plano, na exceção de pré-executividade.

Por oportuno, trago trecho do acórdão embargado que esclarece a questão:

“[...]

Nesse momento processual, penso merecer acolhida os argumentos do Agravante, uma vez que a pertinência da demanda depende de intenso debate probatório, portanto, somente condizente com a via dos embargos à execução.

É importante antes registrar, que não desconheço que este e. Tribunal de Justiça, por força de jurisprudência mais recente, vem encampando o entendimento de que a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA deve ser relativizada quando não tiver sido oportunizado ao sócio participar,
em nome próprio
, do processo administrativo fiscal para a apuração da sua responsabilidade tributária, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A esse respeito, cito, TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120068390, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019, e TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024139002927, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 26/09/2019.

De acordo com o Magistrado
a quo
, o processo administrativo fiscal anexado aos autos no
evento n.º 113.4/113.5
(id. 699714 e 699715), permite verificar, de plano, que o nome do Agravado foi incluído na CDA, automaticamente, sem o devido processo administrativo, vindo o mesmo a tornar-se réu na execução fiscal, beneficiando-se o Agravante da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

De fato, a existência de prova da ausência de participação do Agravado no processo administrativo fiscal seria suficiente para afastar liminarmente a sua ilegitimidade passiva, por exemplo, se fosse o caso de se cuidar de pessoa estranha à empresa executada, ou mesmo de sócio não pertencente ao quadro de administradores. Essas hipóteses seriam de fácil percepção para excluí-lo do polo passivo.

Não obstante, é necessário um juízo de precaução quando o Agravado é o sócio-gerente da empresa devedora, e porque, especialmente neste caso, há fundadas razões para mantê-lo na lide.

Vejam que o Agravado é demandado em outras dezenas de execuções fiscais por dívidas tributárias também de outras empresas de sua propriedade, que somam quantia astronômica, havendo suspeitas de sonegação, tanto que vem respondendo a diversas ações penais por suposta prática de crimes tributários.

No processo administrativo, a empresa executada descumpriu o termo de acordo de parcelamento, que ensejou a presente execução fiscal.

Na fase judicial,
o próprio Agravado assinou
como corresponsável o termo de penhora sobre o faturamento da empresa executada e das outras empresas devedoras, para a satisfação dos débitos ali discriminados (id. 64.111 a 64.117 – do processo principal). O referido documento foi juntado para acompanhamento no processo principal n.º 0013419-07.2009.8.08.0024,
apesar de não constar expressamente no termo a inclusão da CDA n.º 00286/2009
.

O Agravado
concordou
em caucionar 88 (oitenta e oito) imóveis, estimados no valor total de R$ 4.140.000,00 (quatro milhões, cento e quarenta mil reais), de sua propriedade, constituindo-se, naquele ato, como depositário fiel,
fiador
e principal pagador, nada se sabendo a respeito do implemento das dívidas.

É bom registrar que,
na qualidade de fiador, o Agravado também se sujeita à execução fiscal, nos termos do art. 4º, da Lei nº 6.830/80
.

Instado a se manifestar sobre a inclusão do presente crédito tributário no termo de penhora, o Agravado manteve-se silente. Em contrapartida, o Agravante juntou documento, no sentido de que o crédito tributário também está garantido pela penhora do faturamento, conforme documento id. 191.1, do processo principal.

Enquanto não dirimidas essas questões por intensa dilação probatória,
não
há como afastar a responsabilidade do Agravado, tão só pelo fato de não ter participado do processo administrativo fiscal.

Pode-se dizer que, na presente situação, vem ocorrendo o prosseguimento da execução em face do Agravado por figurar o mesmo como codevedor na execução fiscal.

Os fatos são extremamente relevantes e, aliados ao
periculum in mora
inverso inerente ao possível prejuízo ao erário e dificuldade de reversão posterior da medida, corroboram a impossibilidade de exclusão imediata do Agravado da via executiva.

Assim, considerando que

o nome do Agravado consta da CDA, inexistem nos autos provas
sumárias
da inocorrência das circunstâncias previstas no art. 135, do CTN, devendo ser reformada a decisão agravada.

Aliás, a jurisprudência pátria há muito já concluiu que a CDA possui presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, bem como que se o nome do sócio consta do referido título, compete a ele provar que não agiu com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social e estatutos (STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009).

Esse entendimento foi por mim externado por ocasião da decisão interlocutória que recebeu o recurso no duplo efeito (id. 709148), e que é objeto de agravo interno pelo Agravado.

Diante de todas essas situações fático-jurídicas, não se pode falar em ilegitimidade do sócio,
de plano
. Ressalvo, contudo, que essa conclusão
não interfere no julgamento posterior da responsabilidade do Agravado, se for o caso, cabendo ao mesmo o ônus da prova de que não agiu com excesso de poder ou infração à lei
.” (ID. 2985643).

Logo, não identifico qualquer contradição entre os fundamentos contidos no voto condutor e as proposições da parte dispositiva, a justificar a correção pelos aclaratórios.

Eventual
error in judicando
no acórdão embargado deve ser solvido pela via recursal adequada.

É como se destaca da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2. Não é apropriada a via eleita pelo embargante com o propósito de que sejam revistos os ônus sucumbenciais por considerar injusto o reconhecimento da sucumbência recíproca entre as partes, sob o argumento de que teria decaído de parte mínima do pedido, o que resultaria, portanto, na sucumbência exclusiva da embargada. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024160126629, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018). 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 014140018897, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)” (destaquei)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DE 2015. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ELEVAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PELA ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. AUTOR INSERIDO NAS VAGAS DISPONÍVEIS PELO CRITÉRIO ANTIGUIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E EXPLICITADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração.

2) Os embargos de declaração não podem ser manejados para rediscutir o mérito do que foi decidido anteriormente, de forma que o debate a respeito da quantidade de vagas disponíveis no CHS 2015 e se a colocação do embargado no certame possibilitaria a sua participação não pode ser reaberto nesta via.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 044160014336, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)” (destaquei)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/221/5002139-40.2020.8.08.0000_DI_AI_EDcl

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA.
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC/15 deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que o seu cabimento tem função específica de suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e eventualmente corrigir erros materiais das decisões judiciais.

2. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.